Tribunal: TJDFT
Processo: 0750900-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DISCUSSÃO SOBRE A IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE ITBI (ART. 156, § 2o, I, DA CF) EM INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. TEMA No 796 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (E ACÓRDÃO No 1684813 DO TJDFT). TUTELA DE URGÊNCIA (ART. 300 DO CPC) E TUTELA DE EVIDÊNCIA (ART. 311 DO CPC). REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSIDADE DE FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência (art. 300 do CPC), o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além de levar em consideração a reversibilidade dos efeitos da decisão. Por sua vez, para a concessão da tutela da evidência (art. 311 do CPC), que ocorre sem a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, será necessário que fique caracterizado o abuso do direito de recorrer ou de manifesto intuito protelatório da parte (inciso I) ou que as alegações de fato possam ser comprovadas apenas documentalmente e que, sobre elas, exista tese firmada em julgamento de repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II) ou que se trate de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito (inciso III) ou que a petição inicial seja instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos da pretensão autoral, em relação aos quais o réu não oponha prova capaz de provocar dúvida razoável (inciso IV). A ausência de demonstração dos requisitos legais conduz ao indeferimento do pedido liminar.
2. Na espécie, no juízo de cognição sumária próprio da análise dos pedidos de tutela provisória de urgência e da evidência, não é possível verificar, sem a perfectibilização do contraditório, a malversação do precedente vinculante mencionado apta a autorizar o deferimento liminar da tutela de evidência vindicada (art. 311, II, do CPC). Da mesma forma, a tutela de urgência (art. 300 do CPC) não deve ser deferida, pois se revela necessária a instrução do feito a fim de elucidar se, nas exações apontadas, houve a incorporação de bens ou direitos ao patrimônio da empresa para integralização de capital social, bem como se há diferença entre o valor dos bens imóveis e o capital subscrito a ser integralizado. Quando necessária a formação do contraditório para a elucidação dos fatos controvertidos, está ausente a probabilidade do direito capaz de autorizar o deferimento das providências liminares pleiteadas.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.